Tribunal: TJES
Processo: 5010546-59.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010546-59.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CIRINEU SCHMIDT FILHO

COATOR: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DISPARO DE ARMA DE FOGO E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cirineu Schmidt Filho, preso preventivamente desde 22/02/2025, pela suposta prática dos crimes de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003) e desobediência (art. 330 do CP), em concurso material.

2.
Consta que o paciente foi preso em flagrante após efetuar disparos em via pública e empreender fuga de motocicleta, sendo posteriormente capturado e a arma localizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão:

(i) saber se a prisão preventiva possui fundamentação concreta e legalmente idônea;

(
ii
)
verificar
se os indícios de autoria e materialidade são suficientes para justificar a medida extrema;

(
iii
)
analisar
se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A decisão de manutenção da prisão preventiva fundamentou-se na presença de indícios de autoria e materialidade, demonstrados por auto de prisão em flagrante, laudo da arma e relatos policiais, além da confissão do paciente.

5.
A gravidade concreta da conduta – disparos de arma de fogo em local público e tentativa de fuga – evidencia periculosidade social e risco à ordem pública, justificando a necessidade da segregação cautelar.

6.
O histórico criminal desfavorável do paciente reforça o risco de reiteração delitiva e corrobora a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO

7.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010546-59.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CIRINEU SCHMIDT FILHO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: GUSTAVO BARCELLOS DA SILVA - ES18832

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CIRINEU SCHMIDT FILHO
, preso
preventivamente desde 22/02/2025, pela suposta prática do crime de disparo de arma de fogo (art. 15, caput, da Lei nº 10.826) e desobediência (art. 330 do CP) em concurso material, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

Sobre os fatos,
narra a denúncia que, na madrugada do dia 22 de fevereiro de 2025, bairro Santo André, no município de Cariacica/ES, o investigado foi preso em flagrante por policiais militares da equipe RP 5307 sob a acusação de ter efetuado disparos de arma de fogo em via pública, mais precisamente nas imediações do Terminal de Campo Grande.

Segundo relatos constantes no Auto de Prisão em Flagrante (APFD), os policiais teriam ouvido cerca de dez disparos de arma de fogo, vindo a visualizar o indivíduo conduzindo uma motocicleta e portando uma pistola calibre .40. Os agentes relataram que, ao perceberem a ação, deram voz de prisão ao suspeito, que desobedeceu à ordem legal, empreendendo fuga em alta velocidade.

Durante a perseguição, o investigado perdeu o controle do veículo e caiu no rio próximo à Avenida Beira Rio. Após buscas no local, foi localizada uma pistola Taurus TH40, com ferrolho travado e sem munições, indicando que havia sido
descarregada. O conduzido foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital São Lucas, sob escolta policial.

A arma foi recuperada e apreendida, e não foram localizadas cápsulas deflagradas ou vítimas que tivessem dado entrada em unidades de saúde com ferimentos por arma de fogo, embora testemunhas informais (pessoas em situação de rua) tenham relatado estarem assustadas e terem reconhecido o autor dos disparos.

Feitos esses esclarecimentos, passo a análise das teses apresentadas.

A defesa, em suas razões, argumenta: (i) ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar; (
ii
) inexistência de indícios consistentes de autoria, diante da não localização de cápsulas deflagradas e de vítimas atingidas; (
iii
) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, aliados à necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

No caso, a materialidade delitiva foi registrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de eficiência da arma e declarações colhidas dos agentes públicos envolvidos.

Outrossim,
a decisão combatida ressalta que,
a
segregação cautelar, foi determinada para preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela
conduta perigosa e incompatível com o convívio social, que consistiu na utilização de arma de fogo em ambiente aberto e de fluxo populacional, sem qualquer necessidade ou causa legítima.

Tais circunstâncias revelam elevada
ousadia do ato e do desprezo à autoridade legal, configurado
, inclusive,
pela desobediência à ordem de parada emanada dos agentes públicos no exercíci
o regular de suas funções.

Em que pese
não te
r
sido localizadas cápsulas deflagradas
ou
alguma
vítima
, o conjunto de indícios, associado à apreensão da arma e à própria narrativa policial, demonstra
robustez suficiente da autoria e materialidade delitiva em sede de cognição sumária
.

Não obstante o já exposto, cumpre salientar que
, o

Superior Tribunal de Justiça,
tem reiteradamente firmado, que o
histórico criminal desfavorável
do agente, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, pois revela a
probabilidade de reiteração delitiva
. Nesse sentido, cito precedentes:

[1]

(...) 6. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece que a gravidade concreta da conduta e os antecedentes criminais negativos autorizam a decretação da prisão preventiva como medida adequada para a contenção da periculosidade social do agente. (...)

(
AgRg
no HC n. 985.976/SP, relator
Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em 13/8/2025,
DJEN de 19/8/2025.)

[2]
(...)
4. Ademais, os apontados registros criminais constantes da folha de antecedentes do peticionante justificam a necessidade de decretação da prisão preventiva com vistas a
evitar a recidiva delitiva.

(
AgRg
no RHC n. 216.483/BA, relator
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 13/8/2025,
DJEN de 19/8/2025.)

Na hipótese,
a análise das circunstâncias pessoais do paciente, revela histórico de envolvimento com infrações penais semelhantes
, logo
, a prisão preventiva se impõe como medida necessária e proporcional para resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva, mostrando-se inadequadas e insuficientes, neste momento,
as medidas cautelares alternativas
previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para conter o risco evidenciado.

DISPOSITIVO

A
nte o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(
id
14976787)
,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.